Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais. Autores. Proprietário e locatária de loja situada em condomínio. Réu. Ente condominial. Causa de pedir remota. Alocação, por outros condôminos que desenvolvem atividades comerciais, de móveis nas áreas comuns do condomínio, tanto no período diurno quanto noturno. Germinação de entrave de acesso de interessados ao eletroposto gerido pelos autores. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Pretensão de cominar ao condomínio acionado a obrigação de promover a adoção de medidas incisivas direcionadas a coibir a prática denunciada. Pressupostos realizados. Plausibilidade do direito. Prova inequívoca. Demonstração. Perigo de dano. Aferição parcial. Funcionamento do empreendimento de forma regular durante o dia. Prejuízos advindos a partir do início do período noturno. Concessão da tutela provisória antecipatória de forma parcial. Imperatividade. Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por condôminos e titular de estabelecimento comercial situado em lojas insertas em condomínio comercial em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais que manejam em desfavor do ente condominial acionado, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formularam, volvido a compelir o ente condominial a adotar medidas efetivas para obstar que outros condôminos, em descompasso com os regramentos condominiais, impeçam ou dificultem o uso de área comum e o livre, integral e permanente acesso aos imóveis por eles ocupados e nos quais desenvolvem atividade empresarial consubstanciada na manutenção de eletroposto, tanto no período diurno, como noturno, sob o fundamento de que não restara demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto os autores já teriam ciência anterior da situação fática narrada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede provimento antecipatório, seja cominada ao condomínio acionado a obrigação de promover a adoção de medidas incisivas direcionadas a coibir, em suma, a alocação de móveis nas áreas comuns do condomínio, tanto no período diurno quanto noturno, porquanto o acesso às lojas ocupadas pelos agravantes estaria sendo prejudicado pela prática noticiada, que estaria sendo levada a efeito por outros condôminos que também desenvolvem atividades comerciais em imóveis situados no ente condominial.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 300).
4. Apreendido que a argumentação desenvolvida reveste-se de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, porquanto o acervo probatório amealhado pelos agravantes evidencia prejuízo irradiado pela prática levada a efeito por outros condôminos, consistente na alocação de móveis nas áreas comuns do condomínio no qual situados imóveis nos quais desenvolvem atividades comerciais, obstando a plena realização do negócio por eles gerido, a saber, eletroposto, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza antecipatória demandada, vocacionada a impor ao ente condominial a obrigação de adotar as medidas volvidas a assegurar a observância dos regramentos condominiais, de molde a ser resguardado que todos os condôminos fruam das unidades individuais e áreas comuns em compasso com as regras de postura legal e convencionalmente estabelecidas.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.